Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711648-50.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIS - EVENTOS, MADEIRA E UTILIDADES EIRELI - EPP APELADO: ALESSANDRO ABREU DOS SANTOS, MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME, ALEX SANDRO JESUS DE SOUZA, JOTA SOUZA EVENTOS LTDA, STUDIO 725 PRODUCOES E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MAIS - EVENTOS, MADEIRA E UTILIDADES EIRELI - EPP contra a sentença de ID 56950880 proferida pelo douto Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido autoral de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato ou de grupo econômico. Em suas razões recursais (ID 56950884), a apelante pleiteia a apreciação de novos documentos, bem como requer: “b) que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, tendo em vista o error in judiciando, no sentido de acolher o reconhecimento do affectio societatis, importando no reconhecimento da sociedade de fato, bem como a ruptura na affectio societatis para fins de dissolução da sociedade factual em 22/11/2023, entre a apelantes e as apeladas, por ser inteira Justiça, honestidade e honra; c) Alternativamente, caso não seja o entendimento deste d. Tribunal pelo reconhecimento da sociedade de fato da apelante com todas as empresas rés. Requer o reconhecimento da sociedade de fato da apelante Mais Eventos com a apelada Mais Stand. Que seja declarada o reconhecimento da sociedade desde a data do seu nascimento com posterior dissolução parcial da sociedade com todas as suas cominações legais; d) Que seja designado por este E. Tribunal administrador provisório até a definitiva dissolução parcial da sociedade, a fim de garantir a inexistência de fraude ou dilapidação do patrimônio”. Ausente preparo. Contrarrazões aos ID ́s 56950935 e 56950936. Em decisão de ID 58903174, considerando a interposição do apelo desacompanhado do comprovante de pagamento e a revogação do mandato do procurador da recorrente (ID 58921116), esta Relatoria intimou a apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizasse sua representação processual, bem como recolhesse o dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Aos ID ́s 59584759, 59584376 e 60715375, constam AR’s nos endereços da apelante com as informações de destinatário ausente ou mudou-se. Ao ID 61523259, consta certidão de oficial de justiça indicando o não cumprimento da diligência. Ao ID 61635835, há certificação de que a tentativa de intimação pelo número de WhatsApp do representante da apelante, Adilton Abreu dos Santos, restou inexitosa. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. De sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito da apelação de ID 56950884. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. De acordo como art. 111 do CPC, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Ademais, não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, estando os autos no Tribunal, o recurso não será conhecido (art. 76, §2o, I do CPC). Consoante relatado, restou frustrada a tentativa de intimação pessoal da apelante para recolhimento de preparo e para regularização de sua representação processual. De acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos ainda que não recebida pelo interessado. Isso porque, nos termos do art. 77, V do CPC, é obrigação das partes manterem o endereço atualizado. Confira-se: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Com efeito, o prazo assinalado, contado da última tentativa de intimação (ID 61523259), transcorreu in albis. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e com irregularidade de representação processual não devendo ser conhecido. Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal: “APELAÇÕES. CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDOS NÃO TRATADOS EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( )." (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. [...] 7. Recurso de Banco Bradesco Financiamentos S.A. parcialmente conhecido e não provido. Recurso de LM Comércio de Veículos Ltda. não conhecido.” (Acórdão 1810677, 07221612220228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 14/2/2024). (g.n.) “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1764985, 00035828120158070011, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023). (g.n). Essas as razões pelas quais o recurso interposto no presente feito não reúne as condições para admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e o faço com fundamento nos artigos art. 76, §2o, I, 932, inciso III e 1.007, todos do Código de Processo Civil. No que tange aos honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e nos termos do Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 05 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora